Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-14.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034473-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSENY RAMOS DE SOUZA - CPF: 411.892.051-49 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1034473-14.2020.8.11.0001
– Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDO: ROSENY RAMOS DE SOUZA
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE OUTROS EMPRÉSTIMOS COM LIBERAÇÃO DO SALDO RESIDUAL – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR LIBERADO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR FINANCIADO (R$ 5.979,32) – EXISTÊNCIA DE VALOR UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS (R$ 19.801,90) – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SIMPLES DESISTÊNCIA POR DEVOLUÇÃO DO VALOR – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA ASSINATURA –
A
LEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO CONSTANTE NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu como indevida as cobranças de duas parcelas no valor de
R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais),
inclusas nos proventos do recorrido, determinando a devolução das mesmas, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude dos prejuízos causados a parte recorrida, pela suposta realização indevida de empréstimo consignado na folha de pagamento, sem a anuência do recorrido e cobrança indevida de parcelas após a devolução do valor liberado.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3. Pleiteia a aplicação de juros a partir do arbitramento.

4. Do necessário retorno das partes ao status a quo ante a remota hipótese de anulação do contrato.

5. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, que por consequência, gerou o desconto na folha de pagamento do consumidor, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
, constante no contrato de “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
”.

Importa ressaltar, que embora a parte recorrida requeira o cancelamento do empréstimo pela devolução do valor liberado em sua conta bancária, restou evidente que o valor foi devolvido de forma parcial (
R$ 5.979,32)
, eis que, tratou-se de empréstimo bancário com a finalidade de refinanciamento de dívidas, no valor total de R$ 25.781,22, sendo a importância de R$ 19.801,90, utilizada para fins de adimplemento de outros empréstimos, valor não devolvido pelo recorrido, fato que impossibilita o cancelamento do empréstimo por desistência.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial, exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1º, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021